Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-81.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-81.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MIGUEL ALVES SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUCAS GUIDA DE SOUZA

Fob2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO EM JITAÚNA/BA. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF em face de acórdão desta Câmara que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais em decorrência de alagamento supostamente causado pela operação da UHE Pedra. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar teses sobre a necessidade de perícia, a eficácia de comunicações prévias, a aplicação de excludentes de responsabilidade e a valoração de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, omitir-se sobre as teses defensivas relativas à produção de prova pericial, à valoração do conjunto probatório e à aplicação de excludentes de nexo causal (força maior e culpa de terceiro).

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto
error in judicando
.

b) Não há omissão no acórdão que, para afastar as teses defensivas, adota fundamento jurídico principal que é logicamente incompatível com elas, tornando desnecessária a refutação expressa de cada argumento secundário.

c) A discordância da parte quanto à suficiência do conjunto probatório e à não produção de uma prova específica (perícia) configura inconformismo com a valoração feita pelo julgador, matéria de mérito insuscetível de reexame em aclaratórios.

d) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
I. A adoção de tese jurídica principal, que fundamenta a decisão e é incompatível com as teses defensivas, afasta a alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a cada argumento rechaçado. II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou da valoração das provas, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 370 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000195-81.2023.8.05.0144, sendo embargante a
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e embargado
MIGUEL ALVES SANTIAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 03 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator